Tribunal: TJDFT
Processo: 0701107-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0701107-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAQUEL ALVES CORREIA PEIXOTO PACIENTE: THIAGO DA SILVA CASTRO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de THIAGO DA SILVA CASTRO, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que até o presente momento não apreciou o pleito de progressão de regime do paciente. O impetrante pretende a revisão do cálculo da pena do paciente, a fim de se determinar a progressão ao regime semiaberto ou a expedição de alvará de soltura em seu favor, alegando que ele está a sofrer constrangimento ilegal, porquanto se encontra cumprindo pena em regime fechado, mas cumpriu os requisitos para a progressão para regime mais brando e o pleito está pendente de apreciação pelo Juízo de piso desde 21/11/2022 (ID 42782360). A inicial veio acompanhada de documentos. A liminar foi indeferida (ID 42806683). A autoridade coatora prestou informações, informando que deferiu a progressão do paciente para o regime semiaberto (ID 42846996). A Procuradoria de Justiça manifestou-se no sentido da perda do objeto (ID 42850690). É o Relatório. Decido. Insurge-se a impetrante contra a ausência de análise pelo Juízo da VEP do pleito do paciente requerendo a progressão de regime, c/c o pedido de trabalho externo. O Juízo das Execuções, nas informações, anotou que proferiu decisão, concedendo a progressão ao regime semiaberto ao paciente (Processo no 0406210-24.2019.8.07.0015). Confiram-se os termos: (...) “Homologo, para fins de REMIÇÃO, os dias trabalhados e as horas estudadas certificadas no Mov. 232.1 e Mov. 232.3, salvo duplicidade. (...) Em análise a progressão ao regime semiaberto com benefícios externos. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente nos autos. Relatei. DECIDO. O benefício em tela deve ser concedido. Com efeito, o requisito objetivo foi alcançado, como se vê no relatório de execução. Por sua vez, o requisito subjetivo está igualmente atendido, uma vez que inexistem faltas graves pendentes de apuração imputadas ao sentenciado. Assim, DEFIRO o pedido de progressão ao REGIME SEMIABERTO, com efeitos retroativos à data apontada no relatório de execução. Antes de analisar os benefícios externos, solicitem ao presídio informações a respeito da participação do apenado nos grupos psicológicos sugeridos no laudo de exame criminológico de mov. 56.2 (Grupo de Autoconhecimento e Grupo de Drogas). Em caso negativo, fica desde já, determinada a inclusão do sentenciado em tais grupos psicológicos. Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, com ou sem resposta, anote-se nova conclusão do feito, para análise dos benefícios externos”. Como se observa, a autoridade coatora, na ocasião, registrou que homologou os dias trabalhados e as horas estudadas para o fim de remição e, antes de analisar os benefícios externos, requereu informações do presídio sobre a participação do paciente nos grupos psicológicos. Assim, o pleito do paciente foi atendido pelo Juízo de piso, encontrando-se prejudicado o presente habeas corpus. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante disso, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus pela perda superveniente do seu objeto, e, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça, NEGO-LHE SEGUIMENTO. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 24 de janeiro de 2023 15:02:36. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator